Tribunal: STF
Processo: Rcl 21796
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento das ADI 4.357 e 4.425. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigmas. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não provido.